Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GEAP. TRATAMENTO DOMICILIAR. MODALIDADE HOME CARE. REDUÇÃO DE 24H/POR DIA PARA 12H/POR DIA. REDUÇÃO UNILATERAL. CONTRA INDICAÇÃO MÉDICA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA E A BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”(STJ, Súmula 608).

2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12).

3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.

4. A diminuição do atendimento domiciliar (home care), como ocorrido no caso dos autos, constitui conduta vedada à apelada, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade humana.

5. Mostrando-se presentes o fundamento da responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927) pelos danos causados à autora, deve a operadora de plano de saúde arcar com a imposição de penalidade pecuniária a título de dano moral porquanto a beneficiária restou agredida em sua personalidade, gerando assim o dever de indenizar.

6. Precedentes: Acórdão 1667792, 0743866-13.2021.8.07.0001/APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 23/02/2023, Data da Publicação: 09/03/2023, Sem Página Cadastrada; Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação:15/07/2021, Sem Página Cadastrada.

7. Recurso provido.